Tribunal: TJSP
Processo: 2319206-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de obrigação de fazer c/c indenização c/pedido liminar". Insurgência autoral contra pronunciamento sem conteúdo decisório. Não conhecimento.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. Gratuidade da justiça que não foi objeto de pronunciamento. Ausência de indeferimento do benefício.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de obrigação de fazer c/c indenização c/pedido liminar". Insurgência autoral contra pronunciamento sem conteúdo decisório. Não conhecimento.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. Gratuidade da justiça que não foi objeto de pronunciamento. Ausência de indeferimento do benefício. Incognoscível recurso contra despacho sem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Posicionamento assente desta Colenda Câmara.

RECURSO NÃO CONHECIDO.